Tribunal: TJPA
Processo: 0819521-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819521-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 60. TEMA 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que determinou o fornecimento dos medicamentos OFEV 150mg e Rituximabe 500mg, a um paciente portador de Esclerose Sistêmica, espessamento cutâneo e doença pulmonar intersticial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os entes federativos têm obrigação solidária de fornecer medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA; (ii) se a imposição de multa diária no caso de descumprimento for proporcional; e (iii) se houver possibilidade de exclusão da responsabilidade do Estado em favor do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários à saúde dos cidadãos, conforme disposto no art. 196 da CF/1988.

4. A Súmula Vinculante nº 60 do STF e o Tema 1.234 fixam que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, na ações em curso, permanecem sob competência solidária dos entes federativos, com ressarcimento do Ente responsável via repasses Fundo a Fundo.

5. A imposição de multa diária visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo proporcional ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante: STF, Tema 1.234, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula Vinculante nº 60.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
negou provimento
ao seu recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800768-97.2022.8.14.0019
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE TERRA ALTA.

Em síntese da demanda, a infante Sra. Priscila Monteiro Favacho recorreu ao Ministério Público para fosse judicializado demanda para obtenção dos medicamentos OFEV 150mg e RITUXAMABE 500mg, para seu tratamento de Esclerose Sistêmica, espessamento cutâneo e doença pulmonar intersticial.

Isto ocorre em virtude de ter solicitado informações para a Secretaria Executiva de Saúde do Estado do Pará (SESPA), mas sem resposta, mesmo com a expedição de recomendação Ministerial nº 016/2021-MP/PJC para que o referido órgão fornecesse os medicamentos à paciente, este justificou sua atitude com a indicação de que o medicamento OFEV 150mg não integra a rede de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, anexando a instrução normativa nº 01/2017 da SESPA.

Por conta disso, o Ministério Público ajuizou a presente demanda para garantir o medicamento para a paciente.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminar para que para determinar que os Entes Federados fornecessem os referidos medicamentos no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Insatisfeito, o Estado interpôs Agravo de Instrumento para alegar que os medicamentos que teria finalidade terapêutica distinta da enfermidade da paciente, a necessidade de chamamento da União Federal e que existiria recomendação de não incorporação do OFEV ao Sistema Único De Saúde (SUS).

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Estado interpôs Agravo Interno para pugnar o excesso de obrigações judiciais atribuídas ao Ente, a desproporcionalidade da multa e a responsabilidade exclusiva do Município, em razão de sua autonomia.

Após intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões para pugnar o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção de imposição de obrigação de entrega de medicamentos pelo Estado do Pará e do Município de Terra Alta, sob pena de multa diária.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Na Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Nessa linha, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência pública. Vejamos:

Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Ainda sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) recentemente publicou no Diário De Justiça Eletrônico (DJE) e no Diário Oficial Da União (DOU) no dia 24/09/2024 a Súmula Vinculante nº 60 que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Em recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política do Sistema Único De Saúde (SUS), mas com registro na Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA), tramitarão perante a Justiça Federal. Contudo,o mesmo julgado, modulou os seus efeitos, excetuando os processos em tramitação, que devem permanecer na Justiça Estadual, só se aplicando aos processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento pelo STF.

Portanto, quanto às obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos não incorporados ao SUS, embora inicialmente, essa obrigação esteja na alçada de competência da União, a atrair a competência da Justiça Federal, no presente caso, considerando que a União não está no polo passivo, prevalece a solidariedade entre os Entes Federativos indicados na exordial, devendo o ente que arcar com o custeio ser ressarcido pela União, via repasses Fundo a Fundo, nos termos fixados no Tema 1.234 do STF.

Ressalte-se ainda, que as divisões relacionadas às competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Em relação a imposição de multa, tratando-se a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, a imposição de multa cominatória ao agravante se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

A aplicação das astreintes, é matéria tranquila nos Tribunais Superiores e na jurisprudência pátria, e somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por dos Entes Públicos responsáveis no título judicial.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA QUE RECLAMA SUA PRONTA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURAR O PROCEDIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – Remessa Necessária nº 0826932-34.2019.8.14.0301. Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR MÁXIMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 – O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625). No caso concreto, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.

5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

6 – Considerando que o Juízo “a quo” fixou as astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), adequo o valor da multa fixada apenas quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo apelante na hipótese de descumprimento da decisão.

7 – recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. em remessa necessária, sentença parcialmente alterada. à unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0833982-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 18/10/2021)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024